Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600645-96.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu provimento a Recurso interposto pelo
Ministério Público Eleitoral, reformando sentença de primeiro grau e julgando procedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), cominando a sanção de inelegibilidade ao embargante.
2. O embargante alega omissão na análise do conjunto probatório, na caracterização da tríade necessária à
configuração do abuso de poder político, e na observância dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade na aplicação da sanção, requerendo o acolhimento dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise
do conjunto probatório, à caracterização da tríade conceitual para a configuração do abuso de poder político,
e à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da sanção.

Num. 44516396 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303759100000043458149
Número do documento: 25052108303759100000043458149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:45:49
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão examinou minuciosamente os elementos constantes dos autos, especialmente os depoimentos
testemunhais, que revelam que a reunião convocada pelo então Prefeito com servidores comissionados,
durante o horário de expediente, teve inequívoco conteúdo político-eleitoral.
5. O acórdão embargado não incorreu em omissão quanto à necessária verificação da tríade conceitual para a
configuração do abuso de poder político: conduta ilícita, alta reprovabilidade e significativa repercussão no
pleito. A conduta ilícita configurou-se na convocação de servidores públicos, em pleno horário de
expediente, com finalidade eleitoral.
6. A sanção de inelegibilidade por oito anos imposta ao agente político responsável pela conduta teve como
fundamento o artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90, que autoriza o Poder Judiciário a
aplicar tal penalidade quando configurado o abuso de poder. A penalidade aplicada revela-se compatível
com os precedentes da Justiça Eleitoral e adequada à gravidade dos fatos apurados, inexistindo qualquer
vício de omissão ou des

Inteiro teor:
44516396
21/05/2025
08:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44516396 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303759100000043458149
Número do documento: 25052108303759100000043458149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:45:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.079
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600645-96.2024.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu provimento a Recurso interposto pelo
Ministério Público Eleitoral, reformando sentença de primeiro grau e julgando procedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), cominando a sanção de inelegibilidade ao embargante.
2. O embargante alega omissão na análise do conjunto probatório, na caracterização da tríade necessária à
configuração do abuso de poder político, e na observância dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade na aplicação da sanção, requerendo o acolhimento dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise
do conjunto probatório, à caracterização da tríade conceitual para a configuração do abuso de poder político,
e à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da sanção.

Num. 44516396 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303759100000043458149
Número do documento: 25052108303759100000043458149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:45:49
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão examinou minuciosamente os elementos constantes dos autos, especialmente os depoimentos
testemunhais, que revelam que a reunião convocada pelo então Prefeito com servidores comissionados,
durante o horário de expediente, teve inequívoco conteúdo político-eleitoral.
5. O acórdão embargado não incorreu em omissão quanto à necessária verificação da tríade conceitual para a
configuração do abuso de poder político: conduta ilícita, alta reprovabilidade e significativa repercussão no
pleito. A conduta ilícita configurou-se na convocação de servidores públicos, em pleno horário de
expediente, com finalidade eleitoral.
6. A sanção de inelegibilidade por oito anos imposta ao agente político responsável pela conduta teve como
fundamento o artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90, que autoriza o Poder Judiciário a
aplicar tal penalidade quando configurado o abuso de poder. A penalidade aplicada revela-se compatível
com os precedentes da Justiça Eleitoral e adequada à gravidade dos fatos apurados, inexistindo qualquer
vício de omissão ou desproporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.
Tese de Julgamento: 1. A convocação de servidores públicos, em pleno horário de
expediente, para reunião com finalidade eleitoral configura conduta ilícita, em
violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. 2. A
pressão implícita advinda da relação hierárquica entre o Prefeito e os servidores,
agravada por promessas veladas de manutenção de cargos, revela alta
reprovabilidade, mesmo quando exercida de forma sutil. 3. A potencialidade para
afetar a normalidade e a legitimidade do pleito é suficiente para caracterizar o ilícito,
especialmente diante da mobilização de um expressivo contingente de servidores, da
utilização de redes sociais para disseminação de propaganda e da indução ao
engajamento político.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 275, 1.022 e 1.025; LC 64/90, art. 22,
XIV.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-RO-El nº 060293645, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, j. 16.12.2021; TSE, ED-RO-EI nº 060296204, Rel. Min. André
Mendonça, j. 27.11.2024; TSE, REspEI nº 0600564-30/SC, Rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, j. 23.08.2024; TSE, RO 1 5-26/PB, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, j.
04.08.2009; TSE, AgR em REspe nº 25509, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17.12.2018;
TSE, EDcl no AgR no AgR no REspe nº060078581, Rel. Min. Kassio Nunes
Marques, j. 09.09.2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44516396 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303759100000043458149
Número do documento: 25052108303759100000043458149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:45:49
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JÚNIOR
em face do Acórdão nº 66.374 (ID 44422237), por meio do qual esta Corte deu provimento ao
recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, reformando a sentença proferida pelo Juízo da
28ª Zona Eleitoral, julgando procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada,
cominando ao embargante a sanção de inelegibilidade por 8 (oito) anos subsequentes à eleição,
com fundamento no art. 22, inciso XIV da LC 64/90.
O embargante alega em síntese (ID 44432113): a) omissão quanto a análise do conjunto
probatório; b) omissão quanto a caracterização da tríade necessária para configuração do abuso
de poder político; e c) omissão quanto a observância dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade na aplicação da sanção. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para
que sejam sanadas as omissões apontadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 44458583) pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, pois não se verificam obscuridade, erro material, contradição ou omissão, mas apenas
tentativa de revisão do julgado.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

Num. 44516396 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303759100000043458149
Número do documento: 25052108303759100000043458149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:45:49
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
a) Da suposta omissão quanto à análise do conjunto probatório:
O acórdão examinou com minúcia os elementos constantes dos autos, especialmente os
depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, os quais revelam que a reunião
convocada pelo então Prefeito com servidores comissionados, durante o horário de expediente,
teve inequívoco conteúdo político-eleitoral.
Testemunhas como Carlos José Barbosa, Maurício Borges e Raul César dos Reis relataram, de
forma convergente, que o teor da reunião não correspondia ao propósito inicialmente anunciado
(assuntos administrativos), sendo direcionado à promoção da candidatura de Rodrigo (Recife),
com menções claras à manutenção dos cargos caso o grupo político se mantivesse no poder.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que a utilização da estrutura
pública para fins eleitorais, ainda que disfarçada de reunião institucional, configura ilícito eleitoral
de relevante gravidade, desde que haja robustez probatória, como se deu no presente caso.
Veja-se:
“Segundo as prova oral colhida restou comprovado que o Prefeito de Apucarana,
Sebastião Ferreira Martins Júnior, durante a reunião, não apenas elogiou o seu
candidato a prefeito, conhecido por Recife, falando de suas qualidades positivas e
das políticas públicas de sua iniciativa, mas também solicitou apoio político e o
engajamento dos servidores comissionados na campanha eleitoral. Extrai-se essa
conclusão dos seguintes depoimentos: Foram ouvidas duas pessoas na condição de
informantes, Lucas Leugi e Renata Borges Branco, pois foram eles quem fizeram as
denúncias e as filmagens. A testemunha Maurício Borges disse o seguinte em juízo
(ID 44196858, 4496860):
Contou ser comissionado como secretário de comunicação desde o começou no
mandato do prefeito anterior, estando há 12 anos na administração. Informou que
todos os comissionados foram convocados, de todas as secretarias e autarquias.
Estimou que cerca de 200 pessoas estavam presentes. Disse que foi o próprio
prefeito que o convocou, através de ligação telefônica, bem como que nunca havia
participado de uma reunião com todos os comissionados, mas sim com o
secretariado. Nada foi tratado sobre sua área de atuação específica. Narrou que foi
falado que seria uma reunião de trabalho, mas teve mais conteúdo político, mesmo
sem a presença dos candidatos a prefeito nem a vice; contudo, foi falado muito bem
dele e foi pedido apoio. Questionado, disse que seu trabalho não foi atrapalhado por
atos dos adversários políticos, pois os trabalhos ocorriam normalmente, mas no
período eleitoral a divulgação é mais de coisas de utilidade pública, coisas
essenciais para a população, sobretudo para os mais vulneráveis. Contou que
participou de toda a reunião e que ela não tratou de nada especificamente de
qualquer secretaria, foi geral, tendo o prefeito elogiado seu candidato e pedido, "na
medida do possível", que ele fosse apoiado, mas o candidato e o vice não foram e
nem sabe se eles tinham conhecimento. Questionado disse que não havia controle

Num. 44516396 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303759100000043458149
Número do documento: 25052108303759100000043458149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:45:49
para o ingresso e que estava tudo aberto. Esclareceu que, ao ser convocado pelo
prefeito, não foi especificado o assunto que seria tratado, mas que ele deveria levar
todos os comissionados da sua área, tendo levado mais dois jornalistas.
Perguntado, disse que ninguém percebeu a presença do Lucas e da Renata, pois
estavam focados ouvido o prefeito, enquanto a Renata estava do lado de fora,
filmando pela porta aberta. Detalhou que duas ou três pessoas ficaram na frente
para impedi-la de filmar, mas não pararam a reunião. Apenas perceberam quando
se dirigiram aos carros para irem embora. A reunião foi até o fim. Sobre a reunião,
confirmou que foi para apoiarem o Recife, pois foi falado dele, do seu perfil, que era
uma boa pessoa e que na medida do possível era para participarem e colaborarem.
Questionado, afirmou que o prefeito disse algo sobre não usar veículos públicos e
equipamentos durante a campanha eleitoral, no começo. Ele fez algumas
colocações no começo para que dentro do espaço público fosse respeitada a
legislação. Não houve pedido expresso de voto ou tentativa de coagir ou obrigar a
votar ou a fazer campanha, mas ele pediu que participassem de caminhadas, de
points em semáforos, de alguns eventos de campanha. Afirmou que não fez
campanha, permanecendo apenas na sua função e não foi punido, mas teve gente
que não gostou. Narrou que no final da reunião fizeram questionamentos sobre
eventos futuros da campanha. Explicou que tem horário fixo de trabalho, mas, como
jornalista, a notícia surge a qualquer hora, podendo ser de madrugada, domingo ou
feriado. Os outros jornalistas também trabalham fora do horário, sem compensação,
especialmente quando precisam atender algum evento. Perguntado, disse que não
foi chamado no dia anterior para outra reunião, bem como que a reunião para a qual
foi convocado durou certa de uma hora e quinze, uma hora e vinte.”
b) Da alegada omissão quanto à análise da tríade caracterizadora do abuso de poder
político:
O acórdão embargado não incorreu em omissão quanto à necessária verificação da tríade
conceitual para a configuração do abuso de poder político, conforme pacificado pelo TSE:
conduta ilícita, alta reprovabilidade e significativa repercussão no pleito.
A conduta ilícita configurou-se na convocação de servidores públicos, em pleno horário de
expediente, com finalidade eleitoral, em evidente violação aos princípios da impessoalidade e da
moralidade administrativa, ao se utilizar a máquina pública em benefício de um candidato
específico, comprometendo a paridade de armas entre os concorrentes. Sob a ótica da gravidade
qualitativa, ainda que não tenha havido coação explícita ou pedido direto de votos, restou clara a
pressão implícita advinda da relação hierárquica entre o Prefeito e os servidores, agravada por
promessas veladas de manutenção de cargos, conduta que, conforme entendimento reiterado do
TSE, revela alta reprovabilidade mesmo quando exercida de forma sutil, sobretudo diante da
dependência funcional e da fragilidade hierárquica dos envolvidos.
A Decisão ficou assim fundamentada, no que interessa:
“ (...)

Num. 44516396 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303759100000043458149
Número do documento: 25052108303759100000043458149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:45:49
Sabe-se que, para a configuração da gravidade do abuso, não basta a
caracterização da conduta vedada que, no caso, refere-se ao comparecimento em
reunião de cunho político, em horário de expediente. É indispensável a
demonstração de que a conduta, além de ser ilegítima e extrapolar o limite do
razoável, foi capaz de macular a isonomia entre os concorrentes e a higidez do
processo eleitoral. A jurisprudência do TSE definiu que "Para a configuração do
abuso do poder político, é necessário que o agente público, valendo-se de sua
condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, atue em benefício eleitoral
próprio ou de candidato, de modo a comprometer a legitimidade do pleito e a
paridade de armas entre candidatos." (Ac. de 16.12.2021 no AgR-RO-El nº
060293645, rel. Min. Luís Roberto Barroso).
Além disso, a Corte Superior estabeleceu que a análise da gravidade do abuso de
poder não prescinde da tríade: conduta, alta reprovabilidade (gravidade qualitativa) e
significativa repercussão na normalidade e legitimidade
do pleito (gravidade
quantitativa) (ED-RO-EI nº 060296204, Rel Min André Mendonça, publicação
27/11/2024). No tocante ao critério qualitativo (reprovabilidade da conduta), "diz
respeito a quanto as condutas foram capazes de influenciar a vontade livre do eleitor
(REspEI
nº
0600564-30/SC,
Rel
Min.
Floriano
de
Azevedo
Marques,
DJE
23.08.2024).
Já em relação ao critério quantitativo, "devem ser apurados elementos quantitativos
que podem ser mensurados sob um viés mais criterioso, que envolve cada situação
concreta, de modo a averiguar se houve mácula à legitimidade e à normalidade das
Eleições" (TSE, REspEl nº 060056430 Acórdão ITAPOÁ - SC, Relator(a): Min.
Floriano de Azevedo Marques, publicação: 23/08/2024.
(...).”
Quanto à gravidade quantitativa, embora o candidato apoiado não tenha sido eleito, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que a potencialidade para afetar a normalidade e a
legitimidade do pleito é suficiente para caracterizar o ilícito, especialmente diante da mobilização
de um expressivo contingente de servidores, da utilização de redes sociais para disseminação de
propaganda e da indução ao engajamento político, o que extrapola a mera irregularidade e
configura abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.
c) Da omissão quanto à observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade:
A sanção de inelegibilidade por oito anos imposta ao agente político responsável pela conduta
teve como fundamento o artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90, que autoriza o
Poder Judiciário a aplicar tal penalidade quando configurado o abuso de poder. No caso, a
medida foi direcionada exclusivamente ao Prefeito Sebastião Ferreira Martins Júnior, sem
extensão ao candidato beneficiado, em razão da ausência de recurso por parte do Ministério

Num. 44516396 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303759100000043458149
Número do documento: 25052108303759100000043458149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:45:49
Público nesse aspecto, o que evidencia a ponderação e a legalidade da decisão.
Restou ainda, que a reunião promovida pelo Prefeito, embora apresentada como de cunho
administrativo, teve nítido propósito eleitoral, caracterizando abuso de poder político com
gravidade suficiente para ensejar a procedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Tal
conduta, conforme destacado no acórdão e em conformidade com a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, configura em abuso de poder:
“(...)
Saliente-se, por fim, que, em análise de caso análogo, o TSE assentou estar
configurado abuso de poder político, nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90,
devido à realização de reunião por Prefeito, com caráter supostamente
administrativo, mas com intuito de captar votos para terceiro. Confira-se:
[ ... ] 2. A realização de reuniões convocadas pelo prefeito e pela cúpula
administrativa municipal, de caráter supostamente administrativo, para convencer os
servidores públicos a votarem no irmão do titular, candidato ao cargo de deputado
estadual, caracteriza o abuso do poder político e de autoridade. [ ... ]
(RO 1 5-26/PB, ReI. Mm. Marcelo Ribeiro, DJE 4/8/2009)
Mais recente, com situação fática delineada bem semelhante aos presentes autos, o
TSE assentou o mesmo entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER
POLÍTICO.
CONVOCAÇÃO.
REUNIÃO
DE
TRABALHO.
SUPERIORES
HIERÁRQUICOS.
DESVIRTUAMENTO.
EVENTO
POLÍTICO.
GRAVIDADE.
DESPROVIMENTO.
1. Na decisão monocrática, mantiveram-se sentença e aresto unânime do TRE/RJ
por meio dos quais se cassaram os registros dos dois primeiros agravantes -
segundos colocados no pleito majoritário de Casimiro de Abreu/RJ em 2016 - e se
declarou a inelegibilidade de ambos e do terceiro agravante (Prefeito à época dos
fatos; gestão 2009-2016).
2. A moldura do acórdão revela o aproveitamento da estrutura organizacional e
funcional do Município para atos de campanha, evidenciando inequívoco abuso de
poder político. Precedentes.
3. Os seguintes aspectos denotam a gravidade do ilícito: a) em 5.9.2016 (dia de
expediente e faltando menos de um mês para o prélio), o Prefeito convocou reunião
em tese de trabalho com servidores públicos, em imóvel de propriedade de um de
seus secretários, com portões abertos; b) delegou-se a convocação aos secretários
municipais, com ampla divulgação em grupos de Whatsapp, em mural de escola e
por telefonemas; c) a reunião converteu-se em verdadeiro ato de campanha, "com
alusão aos planos de governo do PSC, do continuísmo [das] propostas do governo

Num. 44516396 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303759100000043458149
Número do documento: 25052108303759100000043458149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:45:49
atual, ataques à oposição e a governos anteriores" (fl. 261v); d) o primeiro
agravante, servidor público, valendo-se do apoio do Prefeito, promoveu sua
candidatura e pediu participação ativa dos servidores, frisando que "são três mil
famílias que estão aqui representadas" (fl. 259), número elevado em Município com
31.760 eleitores; e) o Prefeito à época também discursou e enalteceu seu
apadrinhado político.
4. Conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável
em sede extraordinária (Súmula 24/TSE).
5. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº25509, Acórdão, Min. Jorge
Mussi, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 17/12/2018).
Diante disso, pelo conjunto probatório, restou evidenciado nos autos que a
conduta do Prefeito/investigado configurou o abuso do poder político, com
gravidade suficiente, apto a ensejar a procedência da demanda de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral e a aplicação da penalidade prevista no art. 22, inciso
XIV da LC 64/90, consistente na inelegibilidade.
(...).”
Assim, a penalidade aplicada revela-se compatível com os precedentes da Justiça Eleitoral e
adequada à gravidade dos fatos apurados, inexistindo qualquer vício de omissão ou desproporcionalidade.
Desse modo, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
VEREADOR.
AÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-

Num. 44516396 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303759100000043458149
Número do documento: 25052108303759100000043458149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:45:49
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).
Em conclusão, inexistindo os vícios alegados, fica evidente a pretensão do embargante de
rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JÚNIOR, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600645-96.2024.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: SEBASTIAO

Num. 44516396 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303759100000043458149
Número do documento: 25052108303759100000043458149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:45:49
FERREIRA MARTINS JUNIOR - Advogados do EMBARGANTE: VALQUIRIA APARECIDA DE
CARVALHO - PR34199-A, DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - PR113359, EDUARDO
WECKL PASETTI - PR80880-A, GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, RAUL APARECIDO
NOGUEIRA - PR73055, JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - PR117650, MATHEUS
AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - PR124217, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-
A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.05.2025